Tribunal: TJDFT
Processo: 0750871-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada, por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando a necessidade de utilização da ferramenta para garantir a efetividade da execução, diante da frustração de outras tentativas de localização de bens.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens da executada pelo Sistema Sniper, ferramenta tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial.
III. Razões de decidir
3. A utilização do Sniper visa garantir maior efetividade às execuções, permitindo acesso consolidado a informações patrimoniais de forma célere e eficiente, em consonância com o princípio da razoável duração do processo.
4. Considera-se justificada a utilização do Sniper no caso concreto, tendo em vista a ineficácia de diligências anteriores e o objetivo primordial da execução de satisfazer o crédito devido.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918269, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1861323, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1854234, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/04/2024.